Tribunal: TJDFT
Processo: 0732320-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732320-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLY OLIVEIRA NOLASCO IMPETRANTE: MIGUEL FERREIRA DE FARIA JUNIOR, DIVALDO THEOPHILO DE OLIVEIRA NETTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados regularmente constituídos, em favor de WILLY OLIVEIRA NOLASCO, denunciado pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, tipificados nos artigos 35, caput, c/c art. 40, inciso V, e art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (por 3 vezes); art. 33, § 1o, incisos I, da Lei 11.343/2006; art. 33, caput e §1o, II e III, da Lei 11.343/2006 (por 2 vezes), em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica requerido pela defesa, sob o fundamento de que o uso medicinal da substância entorpecente não implica incapacidade de autodeterminação ou comprometimento da imputabilidade penal (ID 74800989). Os impetrantes alegam, em síntese, que a decisão da autoridade judicial impetrada configura coação ilegal, por cercear o direito à ampla defesa e à produção de prova essencial à aferição da imputabilidade penal do paciente. Sustentam que o paciente faz uso regular de cannabis sativa há mais de uma década, por indicação médica, em razão de diversas comorbidades clínicas e psiquiátricas graves, como resistência insulínica, tromboembolismo pulmonar agudo, transtornos de ansiedade e depressão, entre outros. Apontam que há decisão judicial da 15a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal autorizando o cultivo da planta para fins medicinais. Argumentam que, diante do uso prolongado da substância e do quadro clínico apresentado, é imprescindível a realização de exame de dependência toxicológica, conforme previsto nos artigos 45 e 46 da Lei de Drogas, para verificar eventual comprometimento da capacidade de entendimento e autodeterminação do paciente ou controle de suas ações ao tempo dos fatos. Pedem, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para determinar a imediata instauração do incidente de dependência toxicológica e, por conseguinte, a suspensão, em relação ao paciente, da ação penal originária até que seja concluído o incidente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a plausibilidade jurídica da impetração. Como relatado, os impetrantes se insurgem em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica, formulado na resposta à acusação (ID 236302403 dos autos de origem), que se encontra assim vazada (ID 74800989): (...) No caso de Willy Oliveira Nolasco, a defesa preliminar limita-se a questionar genericamente a denúncia, sem apontar vícios que comprometam sua validade. A peça acusatória descreve com precisão sua atuação no cultivo, comercialização e orientação técnica sobre derivados da cannabis, inclusive em contexto coletivo. Ainda que seja beneficiário de habeas corpus para cultivo medicinal, tal autorização não abrangia os demais atos imputados, como cursos, fornecimento a terceiros e produção em escala. Também não há fundamento para instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que o uso medicinal de substância entorpecente não implica incapacidade de autodeterminação ou comprometimento da imputabilidade penal. (...) Conforme alegam os impetrantes, o uso medicinal prolongado (mais de uma década) da substância cannabis sativa pelo paciente pode ter gerado “um quadro de dependência que possa ter afetado sua capacidade de discernimento ou controle de suas ações ao tempo dos fatos, nos exatos termos dos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/2006.[1]” Compulsando os autos da ação penal, constata-se que a Defesa do paciente anexou, ao ID 236302417, a decisão liminar proferida no Habeas Corpus n. 1047721-08.2024.4.01.3400, pelo d. Juízo da 15a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do DF, cuja parte dispositiva contém a seguinte redação: Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para que as autoridades responsáveis pela repressão e investigação das condutas penais ligadas ao tráfico de drogas, inclusive da forma transnacional, abstenham-se de promover quaisquer atos que atentem contra a liberdade física, bem como de apreensão e/ou destruição dos materiais e insumos destinados ao tratamento da saúde do paciente, tendo originado da cannabis como um dos elementos ou o principal, dentro dos limites da prescrição médica (Dra. Lorena Feliz e Silva – CRM/DF 24709), ratificado pelo Laudo Técnico Agronômico (Engenheiro Agrônomo e MSc. Vitor Augusto Carvalho Baldo – CREA/DF 24148), revelando-se proporcional a importação de até 102 (cento e duas) sementes de cannabis por ano, suficientes para o cultivo de até 80 (oitenta) plantas por ano, para uso exclusivo próprio, além da posse/guarda de maconha/derivados exclusivamente em sua residência (...), pelo prazo fixado na autorização expedida pela ANVISA, isto é, até 16/05/2025. Com efeito, não se vislumbra constrangimento ilegal advindo do indeferimento do pedido de instauração do incidente de dependência toxicológica. Acerca do tema, o Código de Processo Penal dispõe que: Art. 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. (grifo nosso) No entanto, não se verifica a existência de dúvida razoável, ao menos por ora, sobre a integridade mental do paciente. Como se extrai da decisão proveniente do d. Juízo da 15a Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do DF, supratranscrita, a quantidade de sementes de cannabis sativa autorizadas para importação guarda proporção aos limites da prescrição médica. Logo, parece razoável que a médica que assiste ao paciente tenha recomendado quantidade compatível com a sua integridade mental, ou seja, que não comprometa a sua capacidade de discernimento. Por sua vez, os impetrantes não demonstraram haver dúvida razoável acerca da integridade mental do paciente, em especial, mediante elementos indicativos de que a proporção prescrita pela médica que acompanha o quadro de saúde do paciente é capaz de causar dependência a ponto de comprometer a sua capacidade de autodeterminação e o seu discernimento acerca do caráter ilícito dos fatos a ele imputados. Desse modo, considerando que, como afirmado pelos impetrantes, o paciente faz uso medicinal da substância, ainda que de modo prolongado, e que não há elementos que justifiquem a necessidade de realização de exame toxicológico, não há que se cogitar de violação ao princípio da ampla defesa. Por oportuno, vale conferir o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Indeferimento de pedido de instauração de incidente de insanidade e de dependência toxicológica. Ausência de dúvida razoável acerca da integridade mental do paciente. A dependência química de longa data, com histórico de internação em clínicas especializadas para dependentes, não torna obrigatória a instauração do incidente de insanidade mental e de dependência toxicológica. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada. (Acórdão 1316300, 0751326-88.2020.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2021, publicado no DJe: 12/02/2021, grifo nosso) Nesse contexto, não resta evidenciado constrangimento ilegal a amparar a concessão liminar da ordem. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Art. 46. As penas podem ser reduzidas de um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora